Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702994-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO BARCELOS BERNARDES APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O O presente recurso (embargos de declaração) encontra-se pautado para julgamento na 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível com início de julgamento previsto para o dia 02/10/2024 (ID 63948395). Na petição de ID 63994789, o autor/embargante alega que apesar da determinação para que a CASSI fornecesse, no prazo de 10 dias a contar da intimação do acórdão, o sistema de infusão de medicamento prescrito e necessário ao tratamento do paciente (bomba de insulina), a ré/embargada vem fornecendo os materiais de forma gradativa impossibilitando o efetivo tratamento. Destaca em planilha os materiais já recebidos e informa que até o momento não recebeu (1) o Cateter Medtronic Minimed Quick-Set MMT-399A Cânula 6MM E Tubo 60cm, (2) o Sensor de glicose Enlite3 MMT-7020A, e (3) o Sistema Transmissor Guardian Link3 MMT-7911. Neste contexto, intime-se a parte embargada, CASSI, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao alegado descumprimento da determinação judicial, inclusive, para apresentar, desde logo, comprovante de eventual cumprimento. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Mantenha-se em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator